Tribunal: TCU
Processo: 041.646/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1236/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.646/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joel Sebben (CPF XXX.064.489-XX); Joni Alexandre Ropelatto (CPF XXX.059.459-XX); José Luciano da Silva (CPF XXX.801.854-XX); Jovânia Andrade Duarte Drumond (CPF XXX.074.906-XX); Juliana Saggin (CPF XXX.273.100-XX); Juliano Vasconcelos (CPF XXX.479.806-XX); Juliene Cristine Martins (CPF XXX.496.299-XX); Jussara Talamini Avila (CPF XXX.793.959-XX); Kátia Maria da Silva Panatta (CPF XXX.181.790-XX) e Keila Danielle da Cunha Steffen (CPF XXX.625.529-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.